Tribunal: TJMT
Processo: 0000722-57.2019.8.11.0011
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000722-57.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HENRIQUE TREVIZAN - CPF: 035.267.569-10 (VÍTIMA), BRUNA DE SOUZA FREITAS - CPF: 056.515.621-76 (APELANTE), GILBERTO CESAR - CPF: 007.961.111-70 (APELANTE), GLEICA TEICHE MOURA - CPF: 045.650.841-47 (ADVOGADO), LUIZ MARCIO RODRIGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MARTINI DE PAULA FERREIRA - CPF: 065.292.201-51 (TERCEIRO INTERESSADO), OBERTI LUIZ DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGAS –
1) ABSOLVIÇÃO
– ART. 180, CP - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS
- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

– IMPERTINÊNCIA - CRIME DE PERIGO ABSTRATO – JURISPRUDÊNCIA ASSENTE –
3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
– IMPERTINÊNCIA – PENA SUPERIOR A 4 ANOS E RÉU REINCIDENTE -

NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 44, DO CP – APELOS
DESPROVIDOS
, DE
ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. A mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da
res
não é hábil à absolvição do agente, pois aquele que recebe em pagamento um telefone celular de valor significativo, sem nenhuma precaução e sem qualquer nota fiscal, autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, evidenciando o dolo.

2. Consoante assente jurisprudência dos Tribunais Superiores, não se aplica o Princípio da Insignificância em delito de Tráfico de entorpecente, eis que se trata de crime de perigo abstrato ou presumido, que tem por bem jurídico tutelado a saúde pública, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida.

2. Diante do
quantum
da reprimenda imposta em patamar superior a 4 anos e inferior a 8, e tratando-se de réu reincidente, mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direitos, posto que não preenchidos os requisitos do art. 44, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recursos de
Apelações Criminais
interpostos, a tempo e modo, por
BRUNA DE SOUZA FREITAS
, condenada à pena de 1 ano de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime de
Receptação
(art. 180, CP), e por
GILBERTO CÉSAR
, condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de
Tráfico de drogas
.

Em suas
razões (Id 55203959)
,
Bruna Freitas
postulou a sua
absolvição
, nos moldes do que preconiza o art. 386, inciso VII, do CPP, alegando que não existe prova suficiente para amparar a condenação, e alegando que não sabia da origem ilícita do aparelho celular encontrado consigo.

Já, o apelante
Gilberto César
pleiteou em suas razões de Id 55203964:
1)
o reconhecimento da
atipicidade da conduta
ante o princípio da insignificância; 2) a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direito.

O
parquet
ofereceu as contrarrazões pugnando o
desprovimento
aos apelos (Id 55203966);
igualmente
, a d. PGJ, em parecer não sumariado (Id. 60027027
).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020